Tribunal: TJMT
Processo: 1009118-68.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009118-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (AGRAVANTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), GEANDRO BRITO LUZ DOS SANTOS - CPF: 042.412.131-03 (AGRAVADO), JUNIOR BRITO LUZ DOS SANTOS - CPF: 038.149.871-95 (AGRAVADO), GISELMA BRITO LUZ DOS SANTOS - CPF: 042.129.561-95 (AGRAVADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009118-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR

AGRAVADO: GEANDRO BRITO LUZ DOS SANTOS, JUNIOR BRITO LUZ DOS SANTOS, GISELMA BRITO LUZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTE
S –ERRO MÉDICO – TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA HOSPITAL MUNICIPAL – ÓBITO APÓS CIRURGIA NA REDE PÚBLICA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO –
QUESTÃO NÃO ANALISADA NA ORIGEM – APRECIAÇÃO VEDADA NESTA VIA –SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E VIOLAÇÃO AO
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
–

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

É vedado ao Tribunal analisar questões não suscitadas e nem apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009118-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR

AGRAVADO: GEANDRO BRITO LUZ DOS SANTOS, JUNIOR BRITO LUZ DOS SANTOS, GISELMA BRITO LUZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1009118-68.2021.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, em Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, proferiu despacho saneador sem analisar o pedido de inclusão do município no polo passivo da demanda.

O agravante alega que a paciente foi transferida para o Pronto Socorro Municipal, onde foi submetida a cirurgia e faleceu, portanto haveria necessidade de o Município integrar a lide.

Aduz também que no saneamento o juízo de origem deferiu a produção de provas, mas não decidiu as questões preliminares pendentes e nem fixou os pontos controvertidos.

Efeito suspensivo indeferido (id 88741972).

Contraminuta no id. 91776496.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009118-68.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR

AGRAVADO: GEANDRO BRITO LUZ DOS SANTOS, JUNIOR BRITO LUZ DOS SANTOS, GISELMA BRITO LUZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os agravados ingressaram em juízo sob a alegação de que sua mãe faleceu em 07/08/2015 devido a erro médico cometido pelo réu.

Este argui a necessidade de o Município integrar o polo passivo da lide, pois o óbito ocorreu depois da transferência da paciente para o Pronto Socorro Municipal, onde se submeteu a cirurgia por outro profissional, da rede pública.

Contudo, essa matéria não foi enfrentada na decisão recorrida, até mesmo em virtude do reconhecimento da revelia do agravante. Desse modo, fica inviabilizada sua análise neste momento, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CÉDULA RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. I -
Como ainda não houve apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença, no que tange às alegações de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência da Justiça Estadual, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça quanto à essas questões, neste momento processual, ocasionaria supressão de instância, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição.
Recurso não conhecido, nos pontos. II – Não obstante já tenha ocorrido o julgamento dos Embargos de Divergência interpostos pela União Federal, no Recurso Especial nº 1.319.232-DF, a suspensão do presente recurso deve perdurar até o trânsito em julgado daquele, o que ainda não ocorreu. Destarte, ausente o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência supracitado, a suspensão do recurso, com a vinculação ao Tema 810 do STF, é medida que se impõe. Recurso provido, no ponto, por maioria. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, POR MAIORIA, PROVIDO NA PARTE CONHECIDA”.
(Agravo de Instrumento n. 70082893157, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Cairo Roberto Rodrigues Madruga, julgado em 11-12-2019).

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO SUSCITADA NEM ANALISADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIDA - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PALBOCICLIBE E LETROZOL - TRATAMENTO NEOPLASIA MALIGNA - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a matéria ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, não pode, ainda que apresente natureza de ordem pública, ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde”.
(N.U 1001083-90.2019.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 03/04/2019, publicado no DJE de 09/04/2019).

Convém registrar que, mesmo que a matéria fosse de ordem pública, não seria recomendável seu exame na estreita via do Agravo de Instrumento, para, repita-se, evitar prejulgamento e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

Posto isso,
não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021